Tribunal: TJDFT
Processo: 0732862-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0732862-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE COSTA RIBEIRO, ROGERIO MARQUES DA LUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Rodrigues da Costa e Rogério Marques da Luz contra a sentença (id 101436197 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília (feito n. 0038769-83.2015.8.07.0001) que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Kaio Rodrigo Batista de Paiva para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ad causam do excipiente e de Simone Costa Ribeiro. Conforme acima exposto, o pronunciamento judicial agravado é uma sentença, que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de cinco (5) dias, sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator